Tribunal: TJES
Processo: 5005875-53.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005875-53.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005875-53.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Primeiramente, verifico que a parte Recorrente comprovou o preenchimento dos requisitos legais para concessão de assistência judiciária gratuita, razão pela qual, defiro o pedido.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ (ID 14671675) em face da sentença (ID 14671674) que julgou extinto o cumprimento de sentença por ela ajuizado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sem resolução do mérito, com base no artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

O juízo
a quo
reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para executar títulos judiciais formados em outros juízos.

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso inominado (ID 14671675), sustentando, em síntese, a violação ao acesso à justiça, alegando ser desnecessário o prévio requerimento administrativo para execução de honorários dativos, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a causa, argumentando que o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021 autoriza a execução direta e que os precedentes usados na sentença seriam inaplicáveis e a ilegalidade da tentativa do Estado em reduzir o valor dos honorários, o que violaria a coisa julgada.

O Estado Recorrido apresentou contrarrazões (ID 14671678), pugnando pela manutenção da sentença, reforçando a tese de incompetência do Juizado para executar títulos de outros juízos e a necessidade de prévio requerimento administrativo.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
No mérito,
contudo, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

Conforme extrai-se, a r. sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a execução de um título judicial formado em juízo diverso, qual seja, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

Nesse sentido, entendo que a decisão está correta e alinhada à legislação de regência, devendo, nesse primeiro ponto, ser afastada a
tese de competência dos juizados especiais da fazenda pública, suscitada pela Recorrente
. Senão vejamos:

Nos termos do que disciplina a Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, o art. 27 determina a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95, em situações de omissão. Esta, por sua vez, é taxativa ao delimitar a competência executória no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 3º, § 1º, I e II,
in verbis:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;

II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.

Assim, da interpretação literal e sistemática do dispositivo, conclui-se que a competência para a execução de títulos
judiciais
no rito dos Juizados Especiais é restrita, de forma absoluta, aos títulos formados pelo próprio sistema.

No presente caso, todavia, a Recorrente busca a satisfação de honorários advocatícios fixados em uma sentença penal, ou seja, um título executivo judicial constituído por Juízo Comum (Vara Criminal), o que foge manifestamente à competência executória deste Juizado Especial.

Convém salientar que a sentença impugnada se fundamentou acertadamente na jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que por diversas vezes já decidiu em Conflitos de Competência que os Juizados da Fazenda Pública não possuem atribuição para executar sentenças provenientes de outros juízos, sendo irrelevante o valor da causa para esse fim.

Embora a Recorrente ataque este fundamento alegando que o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021 permitiria a execução direta no Juizado, é cediço que um ato normativo administrativo não possui o condão de sobrepor-se à lei federal e modificar regras de competência absoluta.

Também não prospera a alegação de que os precedentes judiciais citados na sentença seriam inaplicáveis por versarem sobre sentenças coletivas. Ora, a
ratio decidendi
(razão de decidir) dos referidos julgados não se limita à natureza coletiva da ação, mas sim à impossibilidade de o Juizado executar títulos
não
oriundos de seus próprios julgados, em estrita observância ao limite imposto pelo art. 3º, § 1º, I, da Lei 9.099/95, sendo plenamente aplicável ao caso.

Ainda,
quanto ao argumento recursal referente à suposta violação ao acesso à justiça pela exigência de prévio requerimento administrativo
, tal discussão se torna irrelevante diante do vício insanável da incompetência absoluta, pois, sendo este Juizado incompetente para a execução do título judicial em apreço, a análise sobre a necessidade ou não do prévio exaurimento da via administrativa resta prejudicada, eis que, de toda forma, o feito não poderia tramitar neste rito.

Por fim,
em relação a tese de "ilegalidade na tentativa de redução dos honorários fixados" pelo Estado
, também verifico que não merece amparo, isso, porque, a sentença proferida foi terminativa, isto é, não analisou o mérito da impugnação do Estado nem reduziu o valor dos honorários, mas tão somente extinguiu o processo por incompetência. Portanto, o recurso ataca um ponto que não foi objeto de decisão na sentença, devendo ser improvido.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença de ID 14671674.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos da Lei nº 9.099/95 e Lei n.º 12.153/09. Suspendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, ante o deferimento do pleito de assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)